Tribunal: TJMT
Processo: 1041430-03.2023.8.11.0041
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1041430-03.2023.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral, Seguro]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[CARLOS ROBERTO ARRUDA AMARANTE - CPF: 176.900.991-49 (EMBARGADO), MARIO PINTO DE ARRUDA NETO - CPF: 019.329.761-24 (ADVOGADO), LUZIA OLIVEIRA ARRUDA - CPF: 361.689.121-34 (EMBARGADO), ITAU SEGUROS S/A - CNPJ: 61.557.039/0001-07 (EMBARGANTE), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), LUZIA OLIVEIRA ARRUDA - CPF: 361.689.121-34 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), CARLOS ROBERTO ARRUDA AMARANTE - CPF: 176.900.991-49 (EMBARGANTE), MARIO PINTO DE ARRUDA NETO - CPF: 019.329.761-24 (ADVOGADO), ITAU SEGUROS S/A - CNPJ: 61.557.039/0001-07 (EMBARGADO), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.
E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADO
.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que manteve a decisão recorrida, sob alegação de omissão na análise de provas, contradição nos fundamentos e necessidade de prequestionamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se houve omissão, contradição ou obscuridade na decisão embargada que justifique a modificação do julgado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material na decisão embargada.
O julgador não está obrigado a analisar individualmente todos os argumentos das partes, bastando fundamentação suficiente para a solução da controvérsia, conforme entendimento consolidado do STJ.
O acórdão embargado enfrentou integralmente as questões postas, concluindo pela inexistência de direito à cobertura securitária para invalidez decorrente de doença, com base na apólice assinada pelo segurado e nos dispositivos do CDC e do CC.
O mero inconformismo da parte embargante com a conclusão adotada não caracteriza omissão, contradição ou obscuridade.

O prequestionamento fica atendido pelo disposto no art. 1.025 do CPC, que considera incluídos no acórdão os elementos suscitados nos embargos, mesmo que rejeitados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
: “A rejeição dos embargos de declaração é medida cabível quando não demonstradas omissão, contradição ou obscuridade na decisão embargada, não sendo este recurso meio adequado para rediscussão do mérito.”

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 93, IX; CPC, arts. 1.022 e 1.025.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 354.138/RS, Rel. Min. Humberto Martins, 2ª Turma, j. 17.09.2013; STJ, EDcl no REsp 694.216/SP, Rel. Min. Castro Meira, 2ª Turma, j. 07.10.2008.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração interposto por
Carlos Roberto Arruda Amarante
em face do acórdão proferido no recurso de apelação interposto pelo embargado, sob o argumento de conter vícios.

Inconformado, o embargante aponta existência de omissão e contradição na decisão embargada, alegando que o acórdão recorrido não analisou de forma adequada o contrato de Seguro Proteção Financeira Itaú, que, segundo sua argumentação, prevê cobertura para eventos de acidente ou doença que resultem na incapacidade total ou temporária do segurado para o exercício de suas atividades ocupacionais.

Aponta, ainda, contradição na fundamentação da decisão, argumentando que a negativa de cobertura securitária ocorreu sem a devida justificativa quanto à interpretação das cláusulas do contrato, contrariando, assim, o princípio da motivação das decisões judiciais, previsto no artigo 93, IX, da Constituição Federal.

Defende que, diante da ausência de cláusula expressa de restrição contratual e considerando o disposto no artigo 47 do Código de Defesa do Consumidor, a interpretação do contrato deveria ser favorável ao consumidor, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

Requer, ao final, o conhecimento e provimento dos embargos de declaração para que sejam sanadas as omissões apontadas, com a devida análise do contrato de seguro, e esclarecida a fundamentação da reforma da decisão, bem como a interpretação dada às cláusulas do contrato que justificaram a negativa de cobertura e, o prequestionamento a matéria.

O embargado apresentou manifestação, pugnando pela rejeição do embargos (id. 267972765).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Tanto a doutrina quanto a jurisprudência, se manifestam no sentido de que os embargos declaratórios visam, pela perspectiva legislativa, sanar omissão, afastar contradição ou aclarar obscuridade porventura detectadas na decisão embargada. E por construção jurisprudencial, essa modalidade recursal se presta também ao prequestionamento de teses e normas jurídicas deduzidas expressamente no recurso.

Quanto às omissões na análise de provas alegados pelo embargante,
é sabido que o magistrado não está obrigado a julgar a questão posta de acordo com o pleiteado pelas partes, mas, com o seu livre convencimento (art. 131, do CPC), utilizando-se dos fatos, provas, jurisprudência, aspectos pertinentes ao tema e da legislação que entender aplicável.

Nesse sentido destaco a jurisprudência do STJ,
in verbis
:

“PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. INEXISTENTE. DISPOSITIVO APONTADO COMO VIOLADO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. GRATIFICAÇÃO. EXISTÊNCIA DE PAGAMENTO. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. ENTENDIMENTO FIXADO NA ORIGEM COM BASE NO CONTEXTO FÁTICO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ.

(...)

2. É sabido que o juiz não fica obrigado a manifestar-se sobre todas as alegações das partes, nem a ater-se aos fundamentos indicados por elas ou a responder, um a um, a todos os seus argumentos, quando já encontrou motivo suficiente para fundamentar a decisão, o que de fato ocorreu...”.
(AgRg no AREsp 354138/RS, 2ª Turma, Rel. Min. Humberto Martins, j. 17.09.2013)

“
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO INEXISTENTE.

1. O voto condutor do acórdão embargado não restou omisso, contraditório ou obscuro, pois decidiu a questão de direito valendo-se de elementos que considerou aplicáveis e suficientes para a solução da lide.

2. Ao juiz cabe apreciar a lide de acordo com o seu livre convencimento,
não estando obrigado
a analisar todos os pontos suscitados pelas partes nem a rebater, um a um, todos os argumentos levantados nas razões ou
nas contra-razões
de recurso.

3. Embargos de declaração rejeitados
.” (EDcl no REsp 694.216/SP, 2ª Turma, Rel. Min. Castro Meira, j. 07.10.2008 - negritei)

No tocante à contradição, coaduno com o entendimento do doutrinador
Luiz Guilherme Marinoni, que expõe
:

“A decisão é contraditória
quando
encerra duas ou mais proposições ou dois ou mais enunciados inconciliáveis. A contradição ocorre entre proposições e os enunciados que se encontram dentro da mesma decisão.”
(
Novo Código de Processo Civil Comentado
, São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015, p.953/954).

Na verdade, as matérias articuladas no apelo e nas contrarrazões foram apreciadas e bem fundamentadas, a teor do que dispõe o art. 93, inc. IX, da CF, porém, esta Câmara chegou à conclusão diversa da pretendida pelo embargante, justificando assim a interposição do presente recurso.

Ademais, a matéria debatida neste declaratório foi amplamente analisada no acórdão embargado, vejamos:

“
A seguradora apelante defende que a apólice de seguro apenas cobre
invalidez decorrente de acidente
, e não de doença, razão pela qual defende a exclusão da cobertura securitária.

Dito isso, é preciso enfatizar que o contrato celebrado entre as partes encontra-se amparado pelo CDC, regido por diversos princípios, entre os quais, o da interpretação mais favorável ao consumidor (art. 47), em atenção a sua vulnerabilidade na relação de consumo, que impõe ao intérprete conferir às cláusulas contratuais ensejadoras de dúbia interpretação, sentido que resguarde os interesses da parte mais frágil, para que haja equilíbrio em relação aos interesses da outra parte mais forte.

Sendo assim, é cediço que o contrato de seguro é um típico pacto de adesão, devendo por isso, ser dado perfeito conhecimento ao contratante aderente das cláusulas que o compõem.

Nesses contratos, embora a apólice represente o seu instrumento, devendo nela conter todos os ajustes estipulados pelos contratantes, dado o caráter de adesão desta modalidade contratual, admitem-se cláusulas especiais a ela justapostas, contudo, nestas hipóteses, exige-se o conhecimento inequívoco do contratante aderente, consoante dispõe o art. 46, do CDC, confira:

“Art. 46 - Os contratos que regulam as relações de consumo não obrigarão os consumidores, se não lhes for dada a oportunidade de tomar conhecimento prévio de seu conteúdo, ou se os respectivos instrumentos forem redigidos de modo a dificultar a compreensão de seu sentido e alcance.”

Já o art. 54, §4º, também do CDC, assim dispõe,
verbis
:

“Art. 54. Contrato de adesão é aquele cujas cláusulas tenham sido aprovadas pela autoridade competente ou estabelecidas unilateralmente pelo fornecedor de produtos ou serviços, sem que o consumidor possa discutir ou modificar substancialmente seu conteúdo.

§4º As cláusulas que implicarem limitação de direito do consumidor deverão ser redigidas com destaque, permitindo sua imediata e fácil compreensão.”

Assim, pedindo vênia ao entendimento posto pelo d. magistrado de origem, a seguradora apelante logrou apresentar a apólice do seguro, devidamente assinada pelo segurado na qual consta a limitação da cobertura, da qual não se enquadra o caso do recorrido.

Vê-se que resta claro que o consumidor obteve ciência das condições gerais constantes da apólice secutirária no momento da contratação e, por isso, não há falar em abusividade na negativa da cobertura do seguro, no montante requerido, ao passo que a apelante efetuou o pagamento da quantia de R$3.500,00, referente à incapacidade física total.

Assim, têm-se que o contrato de seguro possui interpretação restritiva - art. 757 do Código Civil -, destacando-se que não há conflito, nesse ponto, com o art. 47 do Código de Defesa do Consumidor, porquanto a interpretação mais benéfica ao aderente não pode possuir o condão de alterar o tipo de risco para o qual o seguro foi contratado.

Neste sentido, colaciono entendimentos dos Tribunais Pátrios:

“
APELAÇÃO CÍVEL – DIREITO CIVIL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO - SEGURO DE ACIDENTES PESSOAIS – AUSÊNCIA DE COBERTURA SECURITÁRIA – HIPÓTESES DE APLICAÇÃO APENAS PARA MORTE ACIDENTAL, INVALIDEZ POR MOTIVO DE ACIDENTE – NÃO ABRANGÊNCIA DE MORTE POR MOTIVO DE DOENÇA (CÂNCER) - APLICAÇÃO DA RESOLUÇÃO 117/04 DO CONSELHO NACIONAL DE SEGUROS PRIVADOS E CLÁUSULAS CONTRATUAIS – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA – RECURSO QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Não cobertura do seguro de acidentes pessoais, em face da morte da segurada, ser proveniente de uma doença (câncer na hipófise), hipótese dissonante da apólice, que elencava como fato gerador para o recebimento do numerário. 2. Aplicação da Resolução nº 117/2004 do Conselho Nacional de Seguros Privados, em que elenca e conceitua o acidente pessoal, que seria aquele evento súbito, exclusivo e diretamente externo, involuntário e violento, causador de lesão física, que, por si só e independente de toda e qualquer outra causa, tenha como consequência direta a invalidez permanente, total ou parcial. 3. Manutenção da sentença. 4. Recurso que se nega provimento
”. (TJPE, Rac n. 00213877820168172001, 5ª Câm. Cível, Rel. Des. Agenor Ferreira de Lima Filho, j. 24.04.2023)

“
DIREITO PROCESSUAL CIVIL, CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE COBRANÇA. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA CORRETORA DE SEGUROS. COBERTURA. CONTRATO DE SEGURO. INVALIDEZ DECORRENTE DE DOENÇA. HIPÓTESE EXPRESSAMENTE EXCLUÍDA DA COBERTURA SECURITÁRIA. INDENIZAÇÃO INDEVIDA. I. O corretor de seguros que atua exclusivamente no agenciamento do seguro é parte ilegítima para a demanda que tem por objeto o pagamento da indenização securitária. II. Nos termos do artigo 757, do Código Civil, pelo contrato de seguro, o segurador se obriga, mediante o pagamento do prêmio, a garantir interesse legítimo do segurado, relativo a pessoa ou a coisa, contra riscos predeterminados. III. Se o contrato de seguro prevê indenização por invalidez decorrente de acidente e exclui expressamente a cobertura de invalidez por doença, não há amparo legal para a pretensão à cobertura securitária de invalidez proveniente de Doença de Parkinson. IV. Preliminar de ilegitimidade passiva da primeira Ré acolhida. Recurso conhecido e desprovido
”. (TJDF, 20160110713212, 4ª Turma Cível, Rel. Des. James Eduardo Oliveira, j. 11.04.18)

Logo, a r. sentença merece ser reformada, para julgar improcedente a pretensão, invertendo o ônus sucumbencial, ressalvando a suspensão da exigibilidade ante a concessão da gratuidade ao autor
”.

À vista disso, resta evidente a ausência de omissão no v. acórdão, ao passo que restou devidamente analisado quanto a exclusão da cobertura securitária pretendida pelo embargado, ao passo que a apólice não prevê a cobertura referente a invalidez permanente do recorrido decorrente de doença.

Quanto ao prequestionamento, é certo que não há violação de nenhum dos dispositivos legais suscitados, bem como tendo o v. acórdão apreciado os fatos apresentados e as razões pelas quais se chegou a tal julgamento, ficam plenamente satisfeitos os requisitos exigidos para que a parte possa levar às instâncias superiores o seu eventual inconformismo.

Além disso, cumpre destacar que o art. 1.025, do CPC, prevê:

“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

Posto isso,
REJEITO
os embargos de declaração.

Cuiabá, 12 de março de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/03/2025